Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. MEAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA AO EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS.
1 – Nos termos do artigo 1658 do CC, exceto se comprovado que os valores que existiam nas contas antes do casamento ou que o importe seja proveniente da venda de bem exclusivo, o ex-cônjuge tem direito à meação dos depósitos bancários existentes à data da separação de fato.
2 - Em se tratando de fixação de alimentos entre cônjuges, somente se deve prestá-los a quem não possa prover o próprio sustento e esteja a passar necessidades materiais. Dedicando-se a ex-cônjuge exclusivamente ao casamento, haja vista a profissão de diplomata do marido, tem direito aos alimentos compensatórios.
3 – Recurso parcialmente provido.